Tribunal: STF
Processo: RE 238501
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Plano Real. Medida Provisória n. 542/94. Alteração do padrão monetário. Aplicação imediata. 3. Inexistência de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.